Tribunal: TJMT
Processo: 0001850-27.2015.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001850-27.2015.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEI ALVES MADUREIRA - CPF: 055.673.011-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEUSA DAVI ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA

– ART. 121, §2º, III E IV,

DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) NULIDADE DA PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTE – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

In casu
, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por Weslei Alves Madureira,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia /MT, nos autos ação penal n. 0001850-27.2015.8.11.0020, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV,

do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

(Id. 160864873)

Nas razões recursais, busca-se pela reforma da decisão de pronúncia, tendo em vista de não haver provas suficientes de autoria do delito imputado ao recorrente, para amparar a pronúncia. (Id. 160864884)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 160864886)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Américo César Fachone, manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 161619153)

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SENDO SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA E SUBMETER O RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE E NÃO IN DÚBIO PRO REO –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Weslei Alves Madureira,
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia /MT.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de agosto de 2015, por volta das 19 horas e 05 minutos, na Rua 04, Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT, o denunciado, Weslei Alves Madureira, estando de posse de um pedaço de pau, agindo com vontade de matar, aproximou-se da vítima, Neusa David Borges, e, por motivo fútil, consistente no fato da vítima perguntar se havia fumado, desferiu um golpe, atingindo a cabeça da vítima, causando-lhe a morte, em decorrência da lesão corporal narrada nos autos do incluso inquérito policial.

Apurou-se ainda que o denunciado é neto da vítima e residia com ela e, na data dos fatos, a vítima perguntou se ele estava fumando, sendo que, quando estava próxima do denunciado, este a agrediu com um pedaço de pau e a deixou caída no chão, vindo a vítima a falecer em razão de traumatismo crânio encefálico.

Assim agindo, o denunciado, Weslei Alves Madureira, praticou o delito capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso II (crime cometido por motivo fútil) do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer que essa seja recebida, autuada e processada, determinando-se a citação do denunciado para que responda à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a ação penal prosseguir em seus ulteriores termos, procedendo-se à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e ao interrogatório do denunciado, observando-se o rito previsto nos artigos 406 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, devendo, ainda, o denunciado ser pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, com a final prolação de decisão condenatória do denunciado como incurso nas sanções legais, dentre as quais figura a necessidade de o denunciado ressarcir, a título de reparação mínima, o dano moral causado em desfavor dos familiares da vítima, cujo valor deverá ser arbitrado por este Juízo, em consonância com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Rol de testemunhas: 1. Jonathan Silva Martins, qualificado a fl. 7 - IP; 2. Renato Aparecido Alves dos Santos, qualificado a fl. 09 - IP; 3. Alana Ferreira Nogueira, qualificada a fl. 10 - IP; 4. Fabiano Santos da Silva, qualificado a fl. 17 – IP; 5. Rosimar Alves de Carvalho, qualificada a fl. 29 – IP. 6. Edimar Abadio Davi Alves, qualificado a fl. 31; 7. Oide Davi Alves, qualificado a fl. 36; 8. Adejunir Parreira Chaves, qualificado a fl. 39; 9. Rosilene Alves Ferreira, qualificado a fl. 40.” (Id. 160864854 – p. 01)

Extrai-se da exordial acusatória, que no dia 11 de agosto de 2015, em residência particular localizada na Rua 04, bairro Vila Aeroporto, neste município de Alto Araguaia/MT, o réu Weslei Alves Madureira, estando na posse de um pedaço de pau e, agindo com
animus necandi
, aproximou-se da vítima Neusa David Borges, e, por motivo fútil, consistente no fato da vítima ter perguntado se este havia fumado, desferiu um golpe, atingindo a cabeça da vítima, causando-lhe a morte.

Após instrução processual, foi proferida a sentença de pronúncia, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] II – FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada na qual se atribui ao acusado, Weslei Alves Madureira, o crime tipificado no artigo 121, §2º incisos III e IV, do Código Penal, em que figura como vítima Neusa Davi Borges.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/2008, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Da leitura dessa norma, infere-se que a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), não havendo, portanto, julgamento de mérito. Cuida-se de decisão interlocutória mista não terminativa, explicada pela doutrina nos seguintes termos: “Decisão interlocutória porque não julga o mérito, ou seja, não condena nem absolve o acusado; mista, porque põe fim a uma fase procedimental; e não terminativa, porque não encerra o processo” [LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 3ª ed. Salvador: JusPodvim, 2015].

Nada obstante, extrai-se do art. 413 do CPP que o juízo de prelibação, típico da pronúncia, conquanto se satisfaça com os indícios suficientes de autoria, não prescinde da certeza quanto à materialidade do fato apontado na denúncia como configurador de crime doloso contra a vida. Tal certeza, é bom que se diga, não interfere, obviamente, na liberdade de convencimento do Conselho de Sentença, que pode dela discordar, para assentar a inexistência de delito de competência do Tribunal Popular, caso em que o julgamento caberá ao Presidente do Tribunal do Júri (arts. 74, § 3º e 492, § 1º, CPP).

Além disso, é de se observar que neste momento processual não se aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, porquanto, presentes pelo menos os indícios de autoria deve o juiz pronunciar o acusado.

Trata-se, portanto, essa fase processual, de um mero Juízo de Admissibilidade de culpa, devendo o magistrado ater-se as provas da existência do crime e de indícios suficientes da autoria do mesmo, para pronunciar o acusado. A Sentença de Pronúncia possui caráter nitidamente processual, a qual encerra a primeira etapa do procedimento escalonado do processo da competência do Tribunal do Júri. Não se trata de Sentença de Mérito, ficando adstrito à existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.

Consideradas tais premissas, verifico que, in casu, os elementos probatórios corroboram a tese esposada pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de que o autor do fato é o acusado.

A materialidade do fato está caracterizada Boletim de Ocorrência da Polícia Militar; Certidão de Óbito; Auto de Exame de Necrópsia; Laudo Perícia Criminal com Exame de Local do Crime contra a pessoa; Laudo Pericial Pesquisa de Sangue Humano e Pesquisa de Sêmen; Laudos Periciais de Pesquisa de DNA– Local de Crime, bem como pelo depoimento das testemunhas em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Igualmente, os indícios da autoria são incontestes, pois extraídos a partir do auto de prisão em flagrante e das provas colhidas na fase pré-processual, as quais são corroborados pelas testemunhas inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

Houve, também, a elaboração do Laudo Pericial Criminal nº 220.2.06.2015.008314-01, com participação direta do acusado, para a reprodução simulada dos fatos em local de crime.

Todavia, quando da aludida reprodução simulada dos fatos, extrai-se que o acusado não se fazia acompanhado por defesa técnica no local, logo, em evidente violação aos postulados da ampla defesa e do contraditório.

Como consequência, reputa-se nula a prova obtida mediante diligência judicial sem a intimação da defesa, tal qual na hipótese dos autos, razão pela qual o desentranhamento do Laudo Pericial Criminal nº 220.2.06.2015.008314-01 é medida que se impõe.

No que tange a prova remanescente dos autos, a testemunha Alana Ferreira Moreira, quando inquirida em sede policial, no dia 12/08/2015, narrou que: “estava na casa de Jonathan e ouviu Weslei chamando pela avó e foi para o local, olhando pela janela da sala avistou Weslei agredindo a vítima e a depoente correu para chamar seu cunhado Jonathan e este foi para o local juntamente com Renato; Que a depoente não lembre o que disse a Jonathan e Renato, sendo que quando chegaram ao local a vítima já estava caída no chão; Que em nenhum momento Weslei pediu para a declarante esconder a verdade”.

Decorrido pouco mais de um mês da primeira oitiva, no dia 17/09/2015, a menor Alana foi reconduzida até a delegacia, por sua mãe Rosilene Alves Ferreira, para trazer nova versão sobre os fatos: “não teria visto Weslei agredindo sua avó e não sabe dizer como era o relacionamento entre eles, que o teria visto na varanda e ao iluminar pela janela da sala com o celular viu sua vó caída no corredor da cozinha e Weslei estava do lado quando iluminou com o celular pela janela”

Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 28/10/2015, o depoimento da menor Alana divergiu ainda mais de suas primeiras declarações, havendo indícios de que foi previamente orientada a alterar a versão dos fatos, sobretudo em razão do visível estado de fragilidade emocional apresentado, tendo se recusado a afirmar, categoricamente, o que realmente presenciou no fatídico dia.

Nada obstante, anote-se o depoimento da testemunha Edimar Abadio Davi Alves: “Eu fiquei sabendo quem foi pelo Weslei, lá na delegacia. Que ele passou para mim que ele tinha empurrado a minha mãe, ela tinha caído e tinha batido a cabeça. O delegado ouviu também. Sem intenção. Isso foi o que ele me disse. Ouvi ela (Alana) falando depois, já depois que foi na delegacia. Daí minha irmã me falou né, aí ela falou que tinha visto. Mas só o que eu sei é isso daí. Sim, eu procurei o motivo. Ele disse para mim que ele estava brincando. Só empurrou ela e ela bateu. Ele não afirmou se tinha mais alguém junto com ele nessa brincadeira. Então, ele disse para mim que ele quem chamou a ambulância depois que ela bateu a cabeça. Não sei quem chamou a polícia. Procurei. Procurei pra ele se tinha alguém mandado ele matar a minha mãe. Ele falou que não. Procurei se tinha alguém junto com ele. Ele disse também que não. Que ele não tinha intenção de matar a minha mãe. Que ele empurrou ela brincando. É só o que ele disse. Eu ouvi conversa de ele tinha feito isso porque minha mãe tinha um seguro no valor de 150 mil que a pessoa pagava pra ele fazer isso. Quem falou pra mim, foi um irmão meu, Rosimar”.

A testemunha, Jonathan Silva Martins, quando inquirida em juízo, assim respondeu: “Eu era vizinho da vítima. O Weslei morava na casa do fundo só que ele almoçava e jantava em casa, é que morava com minha sogra, eu moro com minha sogra, a Rosilene. A vítima era vó dele e da minha esposa, e mãe da dona Rozilene. Divide muro, muro de uma casa onde a gente morava e do outro lado é a casa da Dona Neusa e ele, o Weslei, morava no fundo, na casa do fundo. no dia dos fatos, não ouvi nada. Que eu tinha saído de casa fui levar minha esposa no serviço, entorno de 7:30 8:00 horas, mais ou menos. Alana me procurou, ela só falou bem assim “Cunhado e Renato!”. Porque ela me chama de cunhado, “Cunhado e Renato! Corre lá que parece que minha vó tá desmaiada”, aí nós corremos lá, na casa lá onde tinha acontecido o fato. Não chegou a comentar pra mim que teria sido o Weslei. Não sei porque prenderam o Weslei. O Renato é primo dele primo, da minha esposa também. Tava junto comigo na casa. Tava eu, ela, minha cunhada, cunhadinha e a minha é como fala o nome, eu o Renato e ela minha cunhada. Aí o Weslei gritou de lá chamou a Alana. Aí a Alana conversou com ele lá e voltaram para cá na casa. “Cunhado corre lá, corre lá que avó tá desmaiada”, aí o Renato falei corre lá que até então tava fazendo a janta aí parei, desligar a panela, aí foram para lá eles tava dentro da casa quando eu cheguei aí rodearam aí em três e abriram porta aí eu fui e entrei para dentro quando me deparei e já saí para fora para ligar para polícia e ambulância. Foi eu que liguei para polícia. Eu vi ele (Weslei) dentro da casa, ele a Alana e o Renato, tava os três. Assim eu só cheguei e vi o sangue derramando assim tipo. Acho que era na cabeça, é que eu só vi as pernas delas e voltei para atrás. Só cheguei até na sala quando eu vi assim as penas dela no chão aí eu olhei já voltei para atrás e voltei. Ele (Weslei) deu uma sacudida, tentou sacudir ela tentou reanimar ela. Tipo assim eu entrei e quando me deparei, ele estava balançando ela “Vó! Vó!”, aí já saí para fora para ligar para ambulância e polícia aí eu liguei e a polícia chegou aí fui atrás da minha esposa tentar ligar para minha sogra para meu sogro para todo mundo pessoal que a gente mora tudo na fazenda. Cerca de uns 15 a 20 minutos, mais ou menos, a polícia chegou. Não, que eu vi não (instrumento do crime). Só vi as pernas dela e virei para atrás para ligar para polícia. Eu escutei quando ele (Weslei) gritou “Vó! oh vó!” assim. Então, aí eu não sei porquê, até então ele, o Weslei, tinha chamado o Renato para pegar um negócio de chinelo, um diabo de um chinelo, aí eu não sei se ele pegou o chinelo e entregou para ele, o Renato entregou para o Weslei, aí foram lá para dentro, aí não sei como eles fez. Mas quando eu entrei tava os dois o Renato e a Alana, e o Weslei. Tava todos os três. Isso, já tinha rodeado pelo fundo e a porta da sala estava fechada, porque eu não entrava por causa do “Spike” aí eu gritei pelo portão abre aqui, abre aqui, aí o Renato foi e abriu, aí eu fui e entrei quando eu me deparei com as pernas da vó aí eu voltei para trás. Que eu vi só foi o Weslei tentando reanimar ela. Eu não sei como era a vida entre eles. Não sei o que a Alana disse na delegacia. Não conversei com ela depois sobre esses fatos.”

A testemunha, Renato Aparecido Alves dos Santos, narrou que: “O Weslei já estava lá, ela (vítima) estava desacordada, se estava viva ou não, eu tinha entrado na minha prima lá. Chegou a Alana e o Weslei, entraram os dois, aí a Alana correu e chamou eu e o Jonathan. Não sabia que a vítima tinha entrado em luta corporal. A Alana disse que viu, ela falou que a vó estava desmaiada; ela não me falou se viu o Weslei; ele falou que tinham feito alguma coisa com a vó. O Weslei estava pegando na vó para ver se estava viva. A convivência da vó e Weslei era boa, brigavam de vez em quando; Não conversei com a Alana depois o que teria acontecido. Não sei se ela viu alguma briga”.

Por sua vez, a testemunha, Rosimar Alves de Carvalho, assim aduziu em juízo: “Eu estava trabalhando na Fazenda, fica longe. A Oide me ligou avisando que tinham dado veneno pra minha mãe. Eu tentei ligar pra ela e o telefone estava desligado. Minha irmã disse que estava na Fazenda também. Depois eu consegui falar com o Weslei. o Weslei falou "deram veneno pra minha vó, ela está desmaiada no chão". Eu falei pra chamar uma ambulância e não vi o Weslei mais. Ele foi preso. Não sei como descobriram que tinha sido ele. Não conversei com ninguém sobre isso aí. Conversei com o Weslei, mas ele não me respondeu nada, não conversou comigo. Não sei se ele tinha algum motivo para matar minha mãe. Que eu sei ninguém presenciou. Foi minha mãe que criou ele. Não sei se ele utilizava drogas. Se foi o Weslei eu quero justiça, e se não foi eu quero justiça. Se foi o Weslei eu quero que ele pague. Eu não vou falar se foi ele ou não”.

A testemunha, Adejunir Parreira Chaves, policial militar, apresentou as seguintes informações acerca dos fatos: “No dia dos fatos, fomos acionados que teria ocorrido um homicídio no local da residência da vítima, lá chegando, apenas eu adentrei, verifiquei a senhora caída, que aparentemente em óbito, no retiramos e solicitamos a presença da polícia civil, e isolamos local. Nós ficamos lá até o término do trabalho deles. A gente conversou com o suspeito, mas quem conversou mais foram os auxiliares. Nós estávamos apenas qualificando ele. Quando o delegado se fez presente, a gente informou que era o Weslei o neto da vítima, e um tempo depois o delegado conduziu e prendeu o rapaz. Os familiares falam foi esse rapaz, foi outra pessoa, mas ninguém afirmou categoricamente. Não foi apreendido objeto, pela PM não”.

A testemunha Carlos Alberto Sousa Lopes, narrou que: “tomei conhecimento da prisão de Antônio quando correu uma notícia no povoado de que ele foi preso; não sei o motivo do Antônio ser preso, sei apenas de uma conversa que saiu após ele ser preso de que supostamente cometeu um assassinato; conheço o Antônio há bastante tempo e nunca ouvi boatos de que ele havia sido preso; estranhei a notícia de que ele estava preso, pois ele sempre tratou todo mundo do povoado bem; ele (acusado) trabalha de "roça" e inclusive ele mora na "roça" dele; o Antônio é casado e tem uma filha que possui por volta de 10 (dez) anos de acordo com o tamanho dela; conheço o Antônio desde quando ele era pequeno, assim como sua família; ele (acusado) tem cerca de 5 (cinco) irmãos, e nenhum deles se envolveram com a justiça”.

A testemunha, Rosilene Alves Ferreira, narrou que: “Não presenciei os fatos; eu tenho a casa do lado, mas não estava lá no dia. Eu fiquei sabendo pelo vizinho que foi avisar. Ele avisou para o gerente da Fazenda, e falou pra gente vir, porque minha mãe estava passando muito mal. Eu encontrei muita gente na frente da casa, aí eu passei muito mal. A Alana falou "mataram minha vó". Não conversei com os vizinhos, ninguém falou quem foi. O delegado falou que tinha sido ele (Weslei). Dos vizinhos eu só conheço a Tereza e a outra uma senhora chamada Teca. Eu perguntei para os irmãos, eles também falaram que não sabiam. Tive muito convívio com o Weslei, a gente convivia muito bem”.

A testemunha, Oide Davi Alves, afirmou em juízo: “Não presenciei os fatos. Eu sou filha da vítima. Não conversei com ninguém sobre quem foi. Os vizinhos falaram que foi o Weslei. Ele (Weslei) não teria motivo. Não conversei com o Weslei. Eu perguntei se foi ele, ele me disse que não. (Weslei) Não contou essa história que teria empurrado ela. Ele contou para o meu irmão que teria empurrado ela. Os vizinhos perguntam "será que foi o Weslei"; eu falo "ele não pode ter sido". A convivência do Weslei com a vó era boa. Não conversei com a Alana sobre o fato”.

O relato trazido pelas testemunhas Dognário Vitor Silva Dourado e Fabiano Santos da Silva em nada colaborou para a elucidação dos fatos, pois não se conectam diretamente ou indiretamente com o evento apurado nos autos.

Já o réu, quando interrogado, narrou em juízo, que: “Eu sou inocente, estou sendo acusado de alguma coisa que eu não fiz, por ter confessado lá na delegacia, eu confessei porque estava com medo, ele (o delegado) ficava me pressionando, desde que eu entrei dentro da viatura e nós fomos para a delegacia, ele foi de cima até lá embaixo falando que tinha sido eu; eu fiquei com medo, por ter perdido minha vó. Não sei o que a Alana disse na Delegacia. Eu e minha avó não tinha briga, nem nada; eu tinha brincando com ela, dei um abraço nela e fui para o meu serviço; entrei no meu serviço e saí às seis horas [...]. Eu fui embora pra casa; quando cheguei o portão estava fechado; como de costume, tirei minha bota, que é uma bota branca de borracha, estava meio suja e sujaria a cerâmica né, a cerâmica lá de casa é branca; eu entrei descalço. Quando eu tirei minha bota coloquei bem na pontinha da porta e fui no trinco da porta; mas não consegui abrir; fui na janela e nisso já estava chamando ela "vó, vó"; A janela estava aberta, as luzes tudo apagadas e eu chamando ela, e nada de ela aparecer [...]; A Alana falou "Olha lá minha vó", ela iluminou lá dentro e viu minha vó, ela estava caída no chão; aí eu saí correndo e tentei arrombar e não dei conta, meti o pé e não consegui; aí lembrei da porta do fundo, quando eu entrei a porta do fundo já estava bem aberta, eu achei que ela só tinha desmaiado e caiu; quando eu acendi a luz eu vi aquele monte de sangueira no chão; aí eu apalpei assim nela (mão no pescoço)para ver se ela tinha pulsação, mas ela não acordava, aí eu vi massa encefálica. Meu depoimento na delegacia, quando eu cheguei lá, desde lá de cima até na delegacia, ele foi me acusando, falando que tinha sido eu, que tinha sido eu, que tinha sido eu, eu falando, não, não fui eu senhor, e ele foi você, foi você, antes de me levar na delegacia, eu tinha um corte no dedo, que eu trabalho de açougueiro, eu cortei meu dedo no açougue, que ainda tenho até prova, ele pegou me colocou dentro do carro, falou assim, vamos lá para você provar que você cortou esse dedo no seu serviço, falou assim quem que prova que você cortou esse seu dedo no seu serviço, aí eu falei um amigo meu, Netão, aí ele falou onde ele mora? ai eu falei no Parque Cerrado, nós deu a volta no balão lá na quadra e foi lá no parque cerrado, ai ele pegou e perguntou, cadê seu celular? aí eu falei, meu celular tá aqui, aí ele falou, você ligou de qual celular? o delegado, e o policial que tava dirigindo, perguntou o que foi no seu celular, aí falei meu celular tá aqui, entreguei pra ele, ele perguntou por que ele não tá ligando, aí falei, porque ele caiu da mesa no serviço, e não quis ligar mais, não sei se quebrou ou não, aí falou então tá bom, aí a gente pegou e desceu, não consegui encontrar a casa dele, porque, eu tinha ido lá uma vez lá só; aí nós descendo, ele pegou e ligou pro meu patrão, ó o Weslei, que trabalho no seu estabelecimento? Ele falou sim, ele cortou cedo o dedo aí hoje, ele trabalha de quê? não, ele trabalha de açougueiro, ele cortou o dedo aqui, sim, realmente, ai a gente pegou, desceu para delegacia, chegando lá ele falando, foi você, foi você, foi você, eu falando não fui eu senhor, e ele foi você, aí pegou, me levou lá para o fundo, aí pegou mandou eu tirar a roupa, tirei a roupa, eles pegou minha roupa colocou em cima da mesa, me colocou dentro de um corró lá, uma cela lá, aí eu fiquei lá a noite inteira, no outro dia de manhã, apareceu um policial lá, falando assim, você que foi o que matou a senhora lá em cima, eu falei não senhor, não fui eu, ele falou, vou só te falar um negócio, se foi, você assume, por que você assume? porque você vai ter seus benefícios, se você assumir que foi você, você assume que foi você, você vai ter os benefícios, não vai ficar mais de 1 ano, você é réu primário, e isso entrou na minha mente, e eu, transtornado com o que tinha acontecido com minha avó, entrei na mente dele, ai veio outro policial, que tinha dirigido o carro lá de cima até lá em baixo, ai eu fiquei olhando, nele vindo lá os 2 né? falando, moço, fala logo que foi você, vai ser melhor para você, e eu meu senhor não fui eu, e eles foi você moço, fala logo; no dia que ele me colocou lá dentro da cela, na hora que estava fazendo audiência, que falou assim, se fosse pelo nosso modo, nós já tinha colocado sacolinha na sua cabeça. A advogada não estava lá quando falaram que iriam colocar sacola na minha cabeça. Eu conversando com a advogada, ela falou: se foi você, você confessa; se não foi você, não confessa; eu escutei, um dos policiais, não sei qual foi, que tava a portinha fechada ali no fundo, falando ó se foi ele, ele devia confessar, porque ele deveria confessar, porque se foi ele, e eles acharam que foi ele, e ele ficar negando, e achar que foi ele, a pena dele vai ser maior, ele vai ficar o resto da vida na cadeia”.

No caso concreto, a despeito da negativa de autoria apresentada pelo acusado, observa-se que a nova versão apresentada diverge diametralmente da confissão oferecida em sede policial, mormente quando exsurge isolada nos autos.

Com efeito, não merece acolhida a tese do acusado no sentido de que a confissão da autoria delitiva se deu exclusivamente por força de pressão psicológica e as ameaças alegadamente proferidas pelo Delegado de Polícia de Alto Araguaia/MT.

Nesta fase de juízo de admissibilidade, portanto, não prospera a tese do acusado de que assumiu a autoria de um delito grave, contra a própria avó, em razão de suposta pressão psicológica causada pelos agentes estatais, sobretudo quando se fazia acompanhado por advogado (a) desde a preliminar audiência de custódia.

Em dissonância com a nova versão do interrogatório, a testemunha Edimar Abadio Davi Alves afirmou em juízo que o acusado teria assumido a autoria do delito, a qual foi esclarecida nos seguintes termos: “ele passou para mim que ele tinha empurrado a minha mãe, ela tinha caído e tinha batido a cabeça. O delegado ouviu também”

Por certo, não se pode olvidar a primeira versão apresentada pela menor Alana Ferreira Nogueira, porquanto foi ouvida imediatamente após os fatos, sem a influência de terceiros, ocasião em que afirmou: “avistou o Weslei agredindo a vítima e a depoente correu para chamar seu cunhado Jonathan”

Dito isso, a jurisprudência é uníssona no sentido de que não havendo demonstração inequívoca da excludente de ilicitude e da total ausência de animus necandi, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois esta fase processual contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

Outrossim, verifico não incidir qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste prisma, não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419, deve ser mantida a capitulação constante da denúncia.

Isto é, afigura-se contraproducente a desclassificação do delito para outra que não seja da competência do Júri, quando evidenciado nos autos que as lesões fatais provocadas na vítima são incompatíveis com o alegado empurrão narrado pelo acusado durante a confissão extrajudicial.

Em outra quadra, no que tange à qualificadora, tem-se que somente deve ser afastada, na decisão de pronúncia, quando não encontrarem qualquer suporte probatório nos autos, ou seja, quando for absolutamente improcedente. Do contrário, as qualificadoras devem ser mantidas, cabendo ao Tribunal Popular analisar sua ocorrência, ou não, por ocasião do julgamento em plenário, ante sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Reunidas do e. TJMT, verbis: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em tela, o Ministério Público aditou a peça inaugural para incluir as qualificadoras contidas nos incisos III e IV do §2º, do art. 121 do Código Penal, ao argumento de que o réu ceifou a vida da vítima provocando sofrimento desnecessário, pois desferiu diversos golpes contra a cabeça de Neusa, atingindo-a na região temporal, auricular, mastoidiana e masseterina, além da mandíbula, bem como agiu de maneira a dificultar ou impossibilitar a defesa da ofendida.

Desse modo, do compulsar dos autos, tenho que as qualificadoras em questão, dado o quadro probatório formado nos autos até o presente momento, não se mostra absolutamente improcedente, motivo pelo qual não deve ser afastada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

III - DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da culpa,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
WESLEI ALVES MADUREIRA
, dando-o como incurso no crime tipificado pelo artigo 121, § 2.º, incisos III e IV, do Código Penal.

DETERMINO o desentranhamento do Laudo Pericial Criminal nº 220.2.06.2015.008314-01. CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIME-SE. Publique-se, intime-se e cumpra-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.” (Id. 160864873)

Verifica-se que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, do CP), para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

À vista disso, inconformado com a decisão, o recorrente, busca-se pela reforma da decisão em que foi pronunciado, alegando não haver provas suficientes quanto à autoria do acusado.

Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“[...] I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Assim, a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Pois bem.

Materialidade e indícios de autoria delitiva restou comprovada diante do auto de prisão em flagrante (id. 160864854), boletim de ocorrência (Id. 160864854 - Pág. 8), Laudo pericial – (Id. 160864854 - Pág. 97), Certidão de óbito – (id. 160864854 – p. 40), e, bem como, pelos depoimentos das testemunhas, em ambas as fases, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que tange a negativa de autoria, não merece acolhimento, pois, as provas acostadas nos autos, indicam que o crime ocorreu conforme consta na exordial acusatória.

A
menor A.F.M
, foi ouvida na delegacia e informou que que estava na casa de Jonathan e ouviu Weslei chamando pela avó e foi para o local, sendo que quando olhou pela janela da sala avistou o mesmo agredindo a ofendida.

Assustada com a violência, Alana correu para chamar seu cunhado Jonathan e foi para o local acompanhada deste e do menor Renato (Termo de Depoimento, p. 19).

Em juízo, a menor

apresentou-se bastante nervosa e abalada com os fatos, não conseguindo responder adequadamente as perguntas que foram feitas o que prejudicou sua oitiva.

A
testemunha Jonathan Silva Martins
declarou que chegando ao local Weslei estava dentro da residência e que foi ele quem abriu a porta da frente (Termo de Depoimento, fl. 16).

Relatou ainda, perante a autoridade policial que apesar de nunca ter visto Weslei agredindo a vítima, tinha o conhecimento de que sua sogra afirmou ter presenciado Weslei tentando agredir a avó em momento pretérito.

A
testemunha Adejunir Parreira Chave
s
, Policial Militar, narrou em juízo que, atendeu a ocorrência no dia dos fatos, o qual confirmou a materialidade do delito de homicídio, confirmando o depoimento prestado em sede policial (Termo de Depoimento, p. 48).

Ouviu-se também os familiares filhos da vítima Neusa Davi Borges, sendo eles
Edimar Abadio Davi Alves, Oide Davi Alves, Rosilene Alves Ferreira e Rosimar Alves De Carvalho,
todos tios do réu Weslei.

A
testemunha Rosimar Alves de Carvalho
, relatou que não conseguiam entrar em contato com a vítima de forma que isso o deixou bastante preocupado, pois ligavam no celular pessoal da vítima e ela não atendia.

Após muitas ligações, Rosimar narra que o acusado Weslei atendeu a ligação no celular da vítima e disse:
“Tio, deram veneno para a minha vó, minha vó está desmaiada no chão”.

Por outro lado, a
testemunha e filho, da vítima Edimar Abadio Davi Alves,
narrou em juízo que o acusado Weslei confessou que teria empurrado a avó de “brincadeira”, sendo que ela caiu e bateu com a cabeça.

Assim, vale mencionar que a narrativa de
Edimar
, em juízo, condiz com a confissão do acusado em sede policial quando disse que empurrou a vítima com o braço direito e que ela caiu em seguida.

Com relação ao interrogatório do réu, na delegacia confessou o delito, nos seguintes termos:

“[...] Que neste momento, às 10:00 horas, na presença da Advogada Katiussiane Ferreira de Souza – OAB/MT 13.2444-A, o declarante resolve confessar e esclarecer como efetivamente o fato se deu QUE confirma as narrativas acima; QUE chagando em casa o declarante entrou pela porta do fundo, as luzes estavam apagadas, TV estava ligada em som alto, quando entrou na cozinha a vítima o interpelou e perguntou se estava fumando, o declarante respondeu que não e se retirava, dando as costas para a vítima; porém ela tentou segurá-lo e o declarante a empurrou com o braço direito, foi quando a vítima caiu; QUE o declarante foi para o banheiro quando voltou percebeu sangue e se desesperou, chamando a vítima para ver se ela reagia; QUE esclarece que realmente chamou a vítima pela janela, ela não respondeu, e o declarante entrou pela porta do fundo, foi quando o fato ocorreu e quando estava saindo, a menor Alana estava na janela clareando com o celular [...]”

Já em juízo, negou sua autoria, relatando que foi pressionando na delegacia para confessar o fato delituoso.

Verifica-se que as versões apresentadas pelo réu se divergem, em ambas as fases, evidenciando-se fortes indícios em seu desfavor.

No que tange ao depoimento das testemunhas, em sede judicial, possível concluir que a dinâmica dos fatos narrados por eles, conclui-se os indícios de que o acusado, em tese, teria sido o autor do crime de homicídio apurado, levando em consideração a sua confissão na fase inquisitorial.

Ademais, o Laudo Pericial descreve a conduta desenvolvida na empreitada delituosa. Vejamos:

“5.2 Dinâmica Considerando o conjunto de vestígios e as condições em que o local foi encontrado, o signatário do presente laudo sugere a seguinte dinâmica para o ocorrido: O agressor entrou na residência de maneira desconhecida, e iniciou uma briga, na sala de visitas, com a vítima, Neusa Davi Alves. Então se iniciou uma luta corpora, que se estendeu desse cômodo até a varando dos fundos da residência, onde o agressor deferiu os golpes mais intensos na cabeça da vítima, que por sua vez se deslocou até a entrada da cozinha, próximo à porta da sala de visitas, onde caiu ao chão, agonizou por alguns momentos e foi a óbito.”

Assim, é possível concluir de que houve uma possível luta corporal entre o autor do delito e a vítima.

Ademais, o laudo pericial constatou-se fragmentos no tecido com sangue sobre a caminha do animal doméstico, localizada na sala, assim, indicando que as agressões não se iniciaram no cômodo em que a ofendida foi encontrada.

Portanto, em análise ao acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase, pois magistrado analisou a materialidade e os indícios de autoria do recorrente, com base nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher a

fundada ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do “animus necandi” impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri é necessário, já que é quem detém competência constitucional para o exame da questão. Nesse contexto, vejamos:

“[...] Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou o acusado. O pedido de absolvição sumária pela negativa de autoria não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Manutenção da decisão hostilizada. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-RS - RSE: 70084547033 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021
)”

Portanto, mantenho a decisão de pronúncia nesses aspectos, devendo o caso ser apreciado e decidido pelo Tribunal do Júri.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Weslei Alves Madureira, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023